Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711099-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULA FREITAS TERRAZA, LEONARDO THADEU PIRES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27331193 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o destaque de honorários advocatícios em favor da sociedade de advogado(a) LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADO ASSOCIADOS, CNPJ no. 07.259.992/0001-15 e excluir o nome do advogado Leonardo Thadeus Pires, OAB/DF 42289-A. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por PAULA FREITAS TERRAZA no ID 28369082. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (CNPJ no. 00.057.240/0001-22). Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac